Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002026-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), EDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 012.898.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ACACIO DA SILVA - CPF: 042.732.557-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIVELLARO & SILVA LTDA - ME. (TERCEIRO INTERESSADO), CRIVELLARO & SILVA LTDA ME - CNPJ: 37.459.658/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CRIVELLARO - CPF: 110.840.358-12 (AGRAVANTE), ELENICE ANTONIA NETO - CPF: 632.235.621-68 (AGRAVADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (AGRAVADO), LUIS ROGERIO RAMOS DA LUZ - CPF: 055.152.258-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência vem permitindo a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002026-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO CRIVELLARO

AGRAVADO: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ELENICE ANTONIA NETO

Proc. referência
:

Cumprimento de Sentença n. 0043482-67.2015.8.11.0041 – 1044016 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Luís Augusto Crivellaro, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Ideale Negócios Imobiliários e Elenice Antônia Neto,
indeferiu
o pedido formulado pelo executado, ora agravante, para revogação da penhora de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade da revogação da penhora, em razão da existência prévia de outros descontos diretamente em sua folha de pagamento que já superavam o valor de 30% de sua remuneração no cargo de servidor público comissionado, referente a 04 (quatro) empréstimos efetuados junto ao Banco SICRED, que foram realizados na tentativa de saldar suas dívidas, que totalizam o importe de R$ 2.452,27.

Argumenta que a sua remuneração bruta é de R$8.013,60, que descontados os valores dos empréstimos, além dos demais descontos (imposto de renda e previdência), resta o valor líquido de R$ 3.678,52.

Afirma ainda que com a adição do valor R$1.839,24, referente a determinação judicial de penhora, o valor líquido da sua renda mensal encontra-se reduzido em mais de 60% (sessenta por cento), o que demonstra o total comprometimento de seus proventos e revela-se em grave prejuízo ao seu sustento e de sua família, porque o valor líquido auferido não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência.

Alega também que não é hipótese de exceção à impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC, sob pena de ofensa à dignidade do devedor e da manutenção do mínimo existência, além de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus familiares.

Aduz que o somatório de suas dívidas (R$ 4.246,61) supera, e muito, o valor de sua remuneração líquida atual (R$ 1.803,87), que faz com que esteja atualmente em grande dificuldade financeira, não consegue manter-se pela quantidade de dívidas.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para revogar o bloqueio judicial realizado diretamente na sua folha de pagamento, alternativamente, pela suspensão até julgamento do recurso, no mérito, o provimento do agravo.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 157247670 - págs. 1-2).

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 163633658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é cabe revogar a ordem de penhora de 30% da remuneração do agravante.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Despejo por falta de pagamento, que extinguiu o contrato de locação celebrado entre as partes, bem como condenou o requerido agravante ao pagamento dos aluguéis vencidos, referentes aos meses de junho/2015 até a desocupação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Consta que o valor executado perfaz a quantia atualizada de R$ 99.807,76 (noventa e nove mil, oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos), bem como que fora bloqueada parte desse valor (R$ 25.528,25) nas contas bancárias do executado agravante, assim como foi requerida e deferida pelo Juízo de origem a penhora no valor correspondente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente até a satisfação da dívida.

A jurisprudência vem permitindo a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

Em que pese a nova orientação da Corte Especial do STJ, que permite a penhora sobre da remuneração na cobrança de qualquer tipo de dívida (alimentícia ou não), também há de ser observada a necessidade de ressalvar percentual mínimo que garanta a sobrevivência do devedor (
AgInt no REsp

1874222
/DF)
.

No caso em análise o devedor tem remuneração bruta de R$8.013,60, com os descontos já existente lhe resta o valor líquido de R$ 3.678,52.

Veja-se que 30% da remuneração líquida do agravante equivale a R$1.839,24.

Dessa forma, com a decisão judicial que penhorou 30% dos seus rendimentos, ao devedor remanesce apenas a quantia de R$1.839,38 (Id. 157157157 - pág. 1).

Assim, é inviável a penhora sobre a remuneração do devedor agravante, porquanto nos tempos atuais, o valor que lhe remanesce (R$1.839,38)
afronta a sua dignidade e subsistência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para revogar a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023